Tribunal: STF
Processo: MS 39064
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por L.L.G., “contra ato do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, consubstanciado no Acórdão 2467/2022 – TCU – Plenário, de 01 de novembro de 2022” em razão da “ocorrência de vícios processuais que afrontaram o princípio do devido processo legal e das garantias constitucionais a ele intrínsecas”.



    O impetrante narra que “[f]oi presidente da Administração Regional do Serviço de Aprendizagem Comercial em Minas Gerais – SENAC Minas – durante os anos de 2010 a 2014. Como a Fecomércio-MG e SESC-MG integram um só sistema, por força regimental, ele também as presidia”.



    Afirma que ao final de cada exercício havia a prestação de contas, que eram autuadas em processos apartados e tratadas, individualmente, ano a ano. Prestadas as contas dos anos de 2010 e 2011, ambas foram julgadas regulares pelo Tribunal de Contas da União.



    No entanto, apresentado relatório da gestão referente ao exercício de 2012, identificados os responsáveis e eventuais ressalvas a ela, o processo foi encaminhado ao TCU pelo extinto Ministério do Trabalho e Emprego, dando origem ao TC 029.133/2013-0.



    Em relação a essa tomada de contas, aduz o impetrante que 



    O processo de contas foi autuado em 15 de outubro de 2013. 



    Já no âmbito do TCU, em 28 de maio de 2014, sobreveio o primeiro pronunciamento da unidade técnica, propondo a realização de diligências a fim de sanar questões identificadas na instrução. 



    Com efeito, quando da análise preliminar sobre a prestação de contas da gestão do Impetrante, a Unidade Técnica do TCU somente identificou possíveis irregularidades no processo licitatório referente ao Pregão Presencial nº 01/2012, que teve como objeto a aquisição de 811 (oitocentos e onze) computadores. Consignou então (Anexo 1):



    (...)



    Mesmo diante de tais considerações, o documento pontuou que a gestão referente ao exercício de 2012 culminou em superávit patrimonial, não tendo sido identificado prejuízo ao erário:



    (...)



    Em setembro de 2014 expediu-se o Ofício 1703/2014-TCU-SECEX-MG, endereçado ao Impetrante, chamando-o em audiência para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse razões de justificativa quanto à ocorrência verificada no TC 029.133/2013-0. De forma expressa, dizia o referido ofício (Anexo 4):



    (...)



    Essa redundância serve para demonstrar que a apuração do TC 029.133/2013-0 se deu em um escopo muito bem delimitado e em relação a um fato específico: possíveis irregularidades no Pregão 01/2012. 



    Regularmente chamados, o Impetrante e outros corresponsáveis apresentaram respostas que, mais uma vez, foram submetidas à análise da Unidade Técnica do TCU, cujo parecer conclusivo foi pela rejeição dos argumentos apostos e pela aplicação de penalidade (Anexo 5). 



    No entanto, seguindo o trâmite regular de uma prestação de contas anual, o processo foi remetido ao Ministério Público junto ao TCU que, divergindo da unidade técnica, entendeu que os atos praticados pelo Impetrante em relação ao Pregão 01/2012 não foram graves o suficiente para tornar irregular toda a gestão (Anexo 6). 



    (...)



    Houve, assim, no ano de 2017 [Acórdão nº 2922/2017-TCU-2ª Câmara, prolatado em sessão realizada no dia 28 de março de 2017], baseado na modicidade da imputação referente a supostas irregularidades no pregão 1/2012 – falhas formais e que não geraram prejuízo, como apontado pelo MPTCU – o julgamento pela regularidade da gestão do Impetrante, referente ao exercício de 2012, escopo do processo.



    Não obstante, após a aprovação das contas referentes ao exercício de 2012, narra o impetrante que foi interposto Recurso de Revisão pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, mais de quatro anos após a prolação do acórdão - em 02 de agosto de 2021, recurso este “que tem natureza de ação rescisória e prazo de interposição de cinco anos, conforme prescrito no artigo 288 do Regimento Interno do TCU”. 



    Afirma, ainda, que



    Nele, o MPTCU pugnou pela reabertura das contas ante a superveniência do Acórdão 3.167/2020-TCU-Plenário, que é sigiloso, exarado em um outro processo, o TC 013.881/2014- 0, em que, num primeiro momento, se concluiu pela existência de possíveis irregularidades no Convênio de Cooperação Técnica 436/2011, firmado em 11 de agosto de 2011. 



    Sim: houve a utilização de um evento estranho ao processo inicial, referente ao ano de 2011, para reabrir e viabilizar novo julgamento das contas ordinárias da gestão anual referente ao exercício de 2012.



    (...)



    Realizado o exame de admissibilidade (Anexo 10) e sorteado o relator, em 17 de agosto de 2021 determinou-se a notificação do Impetrante para que o contrarrazoasse (Anexo 11).



    (...)



    O Ministro Relator, Bruno Dantas, acompanhou os pareceres e deu provimento ao recurso por meio do Acórdão 2093/2022-TCU-Plenário na sessão do dia 21 de setembro de 2022 (Anexo 13), que julgou irregulares as contas do Impetrante.”.



    O impetrante continua a relatar que, interpostos os recursos cabíveis, foram rejeitados, estando ainda pendente o exame do recurso de reconsideração, o qual não possui efeito suspensivo.



    Alega que o processo tramita no Tribunal de Contas de União em manifesta ofensa ao princípio do devido legal, tendo em vista que “as contas referentes ao exercício de 2012, que haviam sido julgadas regulares, foram reabertas em decorrência a um fato ocorrido no ano de 2011, alheio ao processo de referência, sem que fosse oportunizado o amplo direito de defesa”.



    Argumenta que a reabertura do processo de julgamento das contas do ano de 2012 decorreu de denúncia apurada em procedimento diverso e que tramitava em segredo de justiça, ao qual o impetrante não tinha total acesso. Ademais, tal fato seria relativo ao ano de 2011, e, portanto, “não diz respeito à prestação de contas referente ao exercício de 2012”. No tocante, aduz que



    “[o] próprio TCU assentou o entendimento de que essa reabertura somente poderia ser realizada, sem o devido contraditório, se os fatos tratados fossem os mesmos. 



    Acontece que os eventos tratados na denúncia não diziam respeito à gestão de 2012 e não foram objeto de apuração ou contraditório no bojo do processo de contas ordinárias. 



    Na prática, são fatos inéditos, que, processualmente falando, deveriam ter sido abordados na prestação de contas referente ao exercício de 2011, levando em consideração aquele tempo e modo, inclusive no tocante a eventual prescrição das pretensões punitiva e indenizatória. 



    Como se verifica no já citado Anexo 13, a responsabilidade do Impetrante está adstrita a celebração de um Convênio de Cooperação Técnica no ano de 2011, cujas consequências ainda estão sendo apuradas em processos autônomos.



    (...)



    Considerando que ainda não houve decisão de mérito definitiva na TC 000.542/2018-0, que apesar do tempo e da quantidade de andamentos ainda está em fase bastante inicial (Anexo 24), é seguro afirmar que há a possibilidade de que débitos imputados sejam afastados.



    (...)



    Não há lógica em tomar um evento ainda controvertido, do ano de 2011, como sendo suficiente para macular a gestão de 2012 e manter lídimo o julgamento pela irregularidade das contas, com todas as consequências que isso traz.”.



    Defende, ainda, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, pois



    “[é] importante lembrar que a reabertura das contas se fundamentou nas supostas irregularidades localizadas na execução do Convênio de Cooperação Técnica 436/2011, e que esse evento não estava contemplado na prestação das contas ordinárias de 2012, cuja prestação de contas, de acordo com o TCU, se deu em 1º/10/2013. 



    Ou seja, não há como se estender a esse evento os marcos temporais inerentes à prestação de contas ordinária, denotando, mais uma vez, equívoco na forma como o TCU conduziu a reabertura das contas. 



    Parte do STF o entendimento de que ‘a interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva’.”



    Requer



     “b) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos do julgamento pela irregularidade de contas do processo TC-029.133/2013-0 em relação ao Impetrante;



    (...)



    e) a procedência do pedido para conceder-se a segurança e declarar sem efeito o Acórdão 2.093/2022-TCU-Plenário, por meio do qual o Tribunal conheceu do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2.922/2017-TCU-Segunda Câmara e deu-lhe provimento para julgar irregulares as contas do embargante, ratificado pelo Acórdão 2467/2022-TCU-Plenário, exarados no TC 023.199/2013-0”.



    A autoridade impetrada, atendendo ao pedido de informações, manifestou-se nos autos mediante a Petição nº 36.568/2023, assim ementada:



    Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 2.093/2022-TCU-Plenário, por meio do qual o TCU, dando provimento a Recurso de Revisão interposto pelo Parquet de Contas, julgou irregulares as contas do ora Impetrante. 



    1. Preliminar: carência da ação. A matéria (mérito do processo de controle externo) exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de contas, insuscetível de apreciação em Mandado de Segurança e a exigir, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009. 



    2. Recente alteração jurisprudencial no âmbito deste Tribunal por meio da novel Resolução 344, de 11/10/2022, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento”. Nos termos desse novel disciplinamento, o qual, inclusive, tem suporte na jurisprudência atual do STF a respeito do assunto, tem-se que não ocorreu, no caso concreto, a prescrição quinquenal prevista na Lei 9.873/1999, em razão de causas interruptivas previstas no art. 2º do referido diploma legal. 



    3. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. A função de julgar as contas de responsável por dinheiro público é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. 



    4. Da inexistência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O Impetrante não só teve, no âmbito do TCU, ampla oportunidade de oferecer defesa, como exerceu tal prerrogativa, apresentando contrarrazões recursais e interpondo recursos cabíveis. 



    5. Legalidade e da legitimidade dos acórdãos proferidos por esta Corte de Contas. O julgamento pela irregularidade das contas de que se cuida é coerente com os fatos apurados no processo de Prestação de Contas em questão, além do que está de acordo com os preceitos estabelecidos na Lei n. 8.443/1992. As referidas decisões foram minuciosamente fundamentadas pelo Tribunal, com indicação precisa da responsabilidade do ora Impetrante, diante das irregularidades constatadas. 



    6. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    7. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante. (e-doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADE DE CONTAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO, PENDENTE DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. ART. 5°, I, DA LEI N° 12.016/2009. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. (e-doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Volta-se a presente impetração contra acórdãos proferidos pelo TCU, no processo de julgamento de contas TC 029.133/2013-0, que deram provimento a recurso de revisão e julgaram irregulares as contas do impetrante.



    Alega o impetrante violação ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    No entanto, tal afirmação não merece guarida.



    Isso porque o recurso de revisão (e-doc. 11) foi interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, com as seguintes razões:



    [o] que motiva a interposição deste recurso de revisão é a constatação de grave irregularidade atribuída aos gestores supramencionados, que, por ter sido confirmada somente após o deslinde da aduzida denúncia, não foi levada em consideração na ocasião do julgamento das contas anuais do Senac/MG referentes ao exercício de 2012, o qual culminou na prolação do Acórdão 2.922/2017-TCU-2ª Câmara. 



    Circunscrevendo a análise aos aspectos efetivamente relevantes no contexto do presente recurso, constatou-se, nos autos da denúncia, que, a partir do exercício de 2011, o Senac/MG passou a lançar mão de instrumento de convênio, celebrado com o intuito de viabilizar contratações diretas de empresas prestadoras de serviços, por meio de interposta instituição conveniada, em flagrante inobservância ao regular procedimento licitatório.



    (...)



    Nada obstante a obrigação supramencionada, a apuração da denúncia revelou que, em 2011, o Senac/MG celebrou instrumento intitulado Convênio de Cooperação Técnica – Senac 436/2011 com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio/MG), por intermédio do qual foram efetuadas contratações diretas de empresas para a prestação de serviços de consultoria e treinamento na área de recursos humanos. 



    De acordo com o modus operandi verificado no âmbito do arranjo, utilizando-se dos recursos transferidos por intermédio do Convênio Senac 436/2011, a Fecomércio/MG contratava empresas para a prestação de serviços na área de recursos humanos, mediante inexigibilidade de licitação e sem proceder à verificação de que os preços ofertados eram compatíveis com aqueles praticados no mercado. Ademais, as empresas contratadas não prestavam os serviços exclusivamente para a contratante, mas também para o Senac/MG e o Sesc/MG. 



    (...)



    Considero, portanto, que utilização de convênio para contratação direta de serviço, em patente burla ao devido processo licitatório e aos seus procedimentos pertinentes, afronta os artigos 1º e 2º do Regulamento de Licitação e Contratos do Senac (Resolução 958/2012), como também o artigo 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal de 1988. Tal conduta infringe ainda os princípios da isonomia, da competitividade, da seleção da proposta mais vantajosa e do julgamento objetivo, insculpidos no caput do artigo 3º da Lei 8.666/1993. 



    Pelos motivos expostos, reputo que a falha constatada no âmbito da denúncia constitui “prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar” que se reveste de gravidade suficiente para ensejar o julgamento pela irregularidade das contas dos Srs. [...], nos termos do artigo 16, inciso III, alínea “b”, da Lei 8.4443/1992, c/c o artigo 209, inciso II, do RI/TCU. 



    Releva esclarecer que, a despeito de o Convênio Senac 436 ter sido celebrado em 2011, as falhas dele decorrentes perduraram ao longo de todo o exercício de 2012, consistindo-se, assim, em subsídio para o pedido de julgamento pela irregularidade das respectivas contas que será formulado ao final deste parecer. Nesse contexto, enumero, na tabela abaixo, as principais irregularidades atribuídas a cada responsável que restaram não elididas no âmbito da denúncia: 



    (...)



    Em conclusão, impende ressaltar que a Súmula TCU 288 estabelece que “o julgamento pela irregularidade de contas ordinárias ou extraordinárias prescinde de nova audiência ou citação em face de irregularidades pelas quais o responsável já tenha sido ouvido em outro processo no qual lhe tenha sido aplicada multa ou imputado débito” (grifamos). No caso em exame, os responsáveis já foram ouvidos, bem como sancionados com multa, no âmbito do processo de denúncia em que a mesma irregularidade foi apurada, o que torna dispensável a realização de novas audiências. Nesse mesmo sentido são os enunciados dos acórdãos que transcrevo a seguir, extraídos da jurisprudência selecionada desta Corte de Contas: 



    (...)



    Tem-se, assim, que serviu como autorização do recurso acima referido o art. 288, caput e § 2º do Regimento Interno da Corte de Contas:



    Art. 288. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso IV do art. 183, e fundar-se-á: 



    I – em erro de cálculo nas contas;



    II – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; 



    III – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 



    § 1º O acórdão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. 



    § 2º Em face de indícios de elementos eventualmente não examinados pelo Tribunal, o Ministério Público poderá interpor recurso de revisão, compreendendo o pedido de reabertura das contas e o pedido de mérito. 



    § 3º Admitido o pedido de reabertura das contas pelo relator sorteado para o recurso de revisão, este ordenará, por despacho, sua instrução pela unidade técnica competente e a conseguinte instauração de contraditório, se apurados elementos que conduzam ao agravamento da situação do responsável ou à inclusão de novos responsáveis. 



    § 4º A instrução do recurso de revisão abrange o reexame de todos os elementos constantes dos autos. 



    § 5º A interposição de recurso de revisão pelo Ministério Público dar-se-á em petição autônoma para cada processo de contas a ser reaberto. 



    § 6º Se os elementos que deram ensejo ao recurso de revisão referirem-se a mais de um exercício, os respectivos processos serão conduzidos por um único relator, sorteado para o recurso. 



    Ademais, a Lei nº 8.443/92 prevê que



    “Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:



    I - em erro de cálculo nas contas;



    II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;



    III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.



    Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.



    Portanto, no presente caso, o recurso de revisão foi tempestivamente interposto e corretamente alicerçado em dispositivo do RITCU e também da legislação federal. 



    O Ministério Público justificou a interposição do recurso em razão das irregularidades apuradas em processo de denúncia autônomo, no âmbito do qual foi concedido ao impetrante o exercício de ampla defesa e contraditório, sendo que, diante das irregularidades constatadas, esse processo autônomo culminou com aplicação de multa individual ao impetrante e também alerta quanto à possibilidade de que suas contas poderiam ser julgadas irregulares.



    A propósito, transcrevo trecho das informações da autoridade impetrada:



    9. Ocorre que, nos autos do TC-013.881/2014-0, autuado em 26/05/2014, que trata de denúncia relativa a possíveis irregularidades ocorridas no Sesc/MG e no Senac/MG, relacionadas à falta de procedimento licitatório para a contratação de bens e de serviços e à aquisição de imóveis com valor superfaturado, constataram-se elementos capazes de macular as contas do Senac/MG, referente ao exercício de 2012.



    10. Cabe salientar que o ora Impetrante foi devidamente ouvido em audiência e apresentou suas razões de justificativa, as quais foram analisadas e rejeitadas por esta Corte de Contas. Assim, em 25/11/2020, foi proferido o Acórdão 3167/2020-TCU-Plenário, por meio do qual, dentre outras questões, foi aplicada multa individual ao ora Impetrante, em razão das irregularidades constatadas naqueles autos, no exercício de 2011.



    11. Ademais, por meio do aludido decisum, o ora Impetrante também foi alertado quanto à possibilidade de as suas contas ordinárias referentes aos exercícios de 2011 e 2012 serem julgadas irregulares em decorrência das constatações identificadas no referido processo TC-013.881/2014-0 (tem 9.7 do decisum).



    12. Assim, em vista da apuração de tais irregularidades, que repercutiram nas contas do Senac/MG do exercício de 2012, o Ministério Público junto ao TCU interpôs recurso de revisão contra o Acórdão 2.922/2017-TCU-2ª Câmara, proferido no âmbito do TC-029.133/2013-0, requerendo a reabertura das aludidas contas e o seu julgamento pela irregularidade.



     Ressalto, ainda, que o provimento do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU é apenas consequencia das irregularidades apuradas no processo de denúncia TC 013.881/2014-0, cujo acórdão respectivo - Acórdão 3.167/2020-TCU - não é objeto da presente impetração.



    Ademais, embora as irregularidades apuradas na denúncia digam respeito a convênio firmado no ano de 2011, assentou o TCU que as irregularidades dele decorrentes perduraram durante todo o exercício de 2012, justamente o ano objeto do julgamento de contas TC 029.133/2013-0.



    Ressalte-se, ainda, que conforme dispõe o art. 288, § 3º do RITCU, o impetrante foi devidamente intimado a contrarrazoar o recurso de revisão proposto pelo Ministério Público, tendo acostado àqueles autos a resposta (e-doc. 15).



    Ao julgar o recurso de revisão, o Ministro Bruno Dantas conheceu do mesmo e deu-lhe provimento parcial para julgar irregulares as contas do ora impetrante, amparado na análise empreendida pela Secretaria de Recursos, a qual consignou que:



    5.2. Conforme aduzido pelo MPTCU, no âmbito do TC 013.881/2014-0 foi apurada denúncia relativa a irregularidades ocorridas no Senac/MG e no Sesc/MG, relacionadas à falta de procedimento licitatório, com contratação direta de empresa de consultoria, decorrente da celebração e execução de convênios de cooperação técnica com a Fecomércio/MG para desenvolvimento de ações de interesse comum, visando ao apoio e à coordenação da gestão de recursos humanos e capacitação de colaboradores.



    (...)



    5.4. Conforme ainda lembrado pelo MPTCU, a teor da Súmula-TCU 288, a aplicação de multa ou imputação de débito em outro processo dispensa a realização de nova audiência ou citação no processo de contas, para efeito de estas serem julgadas irregulares. 



    5.5. No caso vertente, tem-se que este Tribunal, por meio do Acórdão 2.812/2017-TCU-Plenário (TC 013.881/2014-0, denúncia, relator: Augusto Sherman), determinou tanto a audiência dos responsáveis pela celebração e execução do Convênio de Cooperação Técnica 436/2011, firmado entre o Senac/MG e a Fecomercio/MG; quanto a constituição de apartado autuado como tomada de contas especial (TC 000.542/2018-0), para apuração do dano ao erário e que ainda está em fase de citação dos responsáveis. 



    5.6. Por meio do Acórdão 3.167/2020-TCU-Plenário (TC 013.881/2014-0), o Tribunal considerou parcialmente procedente a denúncia e multou os responsáveis. É com base nessa decisão que o MPTCU pugna pela reabertura e julgamento pela irregularidade das contas de Lázaro Luiz Gonzaga e José Carlos Cirilo da Silva. 



    5.7. Trata-se, portanto, de avaliar a repercussão dessa condenação nas contas ordinárias ora reabertas, isto é, se tais irregularidades são suficientemente graves para macular toda a gestão dos recorrentes à frente do Senac-MG durante o exercício de 2012.



    (...)



    5.9. Já as contas de [...] foram julgadas regulares, não obstante haver-se constatado que ele homologou e adjudicou ‘o resultado do julgamento do Pregão 01/2012 com as seguintes irregularidades: i) edital com cláusula que afronta a jurisprudência desta Corte, ao exigir a apresentação de amostras previamente à fase de classificação das propostas; e ii) especificação do objeto da licitação (equipamentos de informática) contendo exigências excessivas e desnecessárias e que não levou em consideração as reais necessidades de cada setor da Entidade’ (relatório do Acórdão 2.922/2017-TCU-2ª Câmara, peça 50, p. 6, item 9.3).



    (...)



    5.13. O entendimento foi seguido por este Tribunal, redundando no julgamento pela regularidade das contas. Não obstante entender que ‘as falhas apontadas na condução do Pregão 01/2012 cercearam a competitividade do certame e acabaram por direcionar o resultado da licitação’ (peça 49, p. 3, item 22), o relator concluiu ‘não haver provas nos autos de eventual prejuízo financeiro ao Senac/MG advindo de tais falhas, tampouco de quaisquer atos fraudulentos à lisura do certame ou ainda de entraves ao cumprimento dos objetivos fixados pelo Senac/MG, decorrentes exclusivamente das questões apontadas no multicitado Pregão 01/2012’, de modo que ‘as falhas indicadas quando confrontadas com toda a gestão do exercício de 2012 não têm gravidade suficiente para impor a irregularidade das contas dos responsáveis ouvidos em audiência, nem para aplicar-lhes a pena de multa’, sendo que ‘eventuais falhas apuradas devem ser avaliadas no contexto de toda a gestão do responsável, a fim de averiguar se têm ou não gravidade suficiente para macular as contas ordinárias do gestor’ (peça 49, p. 6, itens 31-33). 



    5.14. Em vista dessas considerações, tem-se que as irregularidades identificadas não foram elididas ou justificadas, mas apenas não foram consideradas suficientemente graves para macular a gestão do responsável. Assim, nada obsta a que tais falhas se juntem àquelas identificadas no processo de denúncia para efeito de análise de mérito das contas dos responsáveis que ora têm suas contas reabertas.



    5.15. Nesse sentido, as constatações que poderiam levar à irregularidade das contas dos responsáveis são as seguintes: 



    a) [...]: 



    a.1) homologação e adjudicação do resultado do julgamento do Pregão 01/2012 com as seguintes irregularidades: i) edital com cláusula que afronta a jurisprudência desta Corte, ao exigir a apresentação de amostras previamente à fase de classificação das propostas; e ii) especificação do objeto da licitação (equipamentos de informática) contendo exigências excessivas e desnecessárias e que não levou em consideração as reais necessidades de cada setor da Entidade’ (relatório do Acórdão 2.922/2017-TCU-2ª Câmara, peça 50, p. 6, item 9.3); 



    a.2) irregularidades no Convênio de Cooperação Técnica 436/2011:



    a.2.1) utilização do convênio celebrado com a Fecomércio/MG para a contratação direta da sociedade empresária Milta Rocha Consultoria Ltda., sem passar pelo processo de licitação; 



    a.2.2) contratação da sociedade empresária Milta Rocha Consultoria Ltda., por intermédio do convênio de cooperação técnica celebrado com a Fecomércio/MG, sem examinar se os preços praticados pela empresa eram condizentes com os preços praticados no mercado; 



    a.2.3) direcionamento e favorecimento à sociedade empresária Milta Rocha Consultoria Ltda. Na celebração dos convênios, sem os quais a contratação da referida empresa somente seria possível mediante a realização prévia de certame licitatório com ampla divulgação e concorrência de seu objeto; e 



    a.2.4) contratação direta da empresa Milta Rocha Consultoria Ltda. por interposta instituição, mediante os convênios celebrados junto à Fecomércio/MG, haja vista que a contratação das empresas prescindiria dos convênios de cooperação.



    (...)



    5.17. Desse contexto, conclui-se que o conjunto das irregularidades atribuídas a [...] é suficiente para macular suas contas. Se a irregularidade identificada nas contas não tinha por si só gravidade suficiente para macular as contas, tal irregularidade, tomada em conjunto com a irregularidade identificada no processo de denúncia, revela condutas reiteradas para burlar o dever de licitar e a competitividade dos certames realizados. (e-doc. 16).



    Destarte, não há falar em ilegalidades cometidas pelo Tribunal de Contas da União no que diz respeito à violação do princípio do devido processo legal.



    Ressalto que o recurso de revisão está amparado pela legislação aplicável à espécie, sendo que o impetrante foi devidamente intimado a apresentar sua resposta. 



    Havendo novos indícios de irregularidades nas contas relativas ao ano de 2012, deve o Tribunal de Contas da União acolher o pedido de revisão e reapreciar a prestação de contas daquele ano, como na espécie.



    Registro, ainda, que o trecho acima destacado revela que o impetrante teve conhecimento da denúncia apurada pelo TCU (TC 013.881/2014-0), sendo, inclusive, notificado a prestar esclarecimentos e apresentar justificativas (ACÓRDÃO Nº 2812/2017 – TCU – Plenário - e-doc. 23), as quais não foram consideradas pelo órgão responsável (ACÓRDÃO Nº 3167/2020 – TCU – Plenário - e-doc. 24 e 25), que lhe imputou a pena de multa em decorrência das irregularidades detectadas.



    Em caso semelhante ao destes autos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em mandado de